Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-24.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÃTIMA DEFESA. INOCORRÃNCIA. VEREDICTO MANTIDO.1. Havendo teses antagÃ ́nicas entre si, ambas com lastro probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade de julgamento por decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes2. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela.3 A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000052-57.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (6ª VARA PENAL)
APELANTE: ANTÔNIO LIMA SANTANA (RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ANTÔNIO LIMA SANTANA JÚNIOR (SAPHIRA MAIRA SIQUEIRA DUARTE NETA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO.
1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade de julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes
2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
3 A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ANTÔNIO LIMA SANTANA
, por intermédio de seu advogado Djalma de Oliveira Farias, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à 6ª Vara Penal de Ananindeua, que impôs a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, II do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que:
¿(...)
Narram os presentes autos que, no dia 12 de novembro de 2006, aproximadamente às 04:30h, na residência da vítima, o denunciado Antônio Lima Santana, utilizando uma arma de fogo, ceifou a vida de Maria de Lourdes Lopes Leão.
Conforme as peças informativas, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente durante aproximadamente 35 anos, no entanto, estavam separando-se judicialmente, porém, continuavam morando juntos no imóvel. O motivo da separação do casal era o fato de constantemente haver desentendimentos entre o denunciado e seu filho Antônio Lima Santana Júnior.
No dia do crime em comento, Maria de Lourdes e Antônio Lima estavam na cozinha da residência, quando se iniciou uma discussão entre os dois.
De acordo com o relato do denunciado, a contenda se originou pela divisão do patrimônio do casal, tendo o denunciado deferido três tiros contra a vítima, que faleceu no local.
(...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do indigitado, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Após regular instrução, a magistrada
a quo
pronunciou o acusado pelo delito descrito na exordial acusatória, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito, o qual foi negado provimento.

Inconformada, a defesa do apelante recorre ao Superior Tribunal de Justiça visando a reforma da decisão. Entretanto, fora negado seguimento ao referido que recurso, que novamente fora objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Ao referido recurso, após parecer do Ministério Público da União, foi negado provimento, conforme verifico às fls. 400/401.

Superada essa fase, a magistrada da 6ª Vara Penal de Ananindeua se julgou incompetente para processar e julgar o feito.

Recebidos os autos na 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, esta suscitou o Conflito Negativo de Competência, conforme se vê às fls. 437/439.

Após parecer favorável do
custos legis
, o Desembargador Raimundo Holanda Reis, monocraticamente, decidiu pela competência da 11ª Vara penal de Ananindeua para processar e julgar o feito, até a fase da pronúncia.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 17/07/2018, o Conselho de Sentença (fl. 670), reconheceu a responsabilidade criminal do réu
ANTÔNIO LIMA SANTANA
, nos termos da acusação.

Ao sentenciar (fls. 673/674), a magistrada
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão ao recorrente, a ser cumprida no regime inicial fechado, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea `d¿, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente requer a anulação do julgamento para que outro seja proferido, tendo em vista que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa própria, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária a prova dos autos.

Em contrarrazões (fls. 687/697), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

À fl. 700, a defesa do apelante renuncia aos poderes pelo recorrente outorgados, requerendo lhe seja nomeado defensor público para defendê-lo em juízo.

À fl. 704, deferi o requerimento da defesa, determinei a intimação pessoal do apelante para constituir novo advogado, sob pena de não o fazendo, ser designada a Defensoria Pública para fazê-lo.

Após o cumprimento das diligências, a remessa dos autos ao
Custos legis
para exame e parecer.

Devidamente intimado, o recorrente manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Apesar de devidamente intimada, a Assistente de Acusação, não se manifestou sobre o ato ordinatório de fl. 707.

À fl. 713, a Defensoria Pública tom ou ciência da decisão de fl. 704, requerendo que, após o assistente de acusação se manifestar no feito, requer a remessa do apelo para este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, ¿d¿, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, `c¿, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face da vítima Maria de Lourdes Lopes Leão.

O art. 25 do CP, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

O recorrente Antônio Lima Santana em sede de instrução criminal (fls. 103/104), declarou:
(...) Que são verdadeiros em parte os fatos relatados na denúncia; (...) Que no outro dia estava em casa e se dirigiu á vítima, a qual estava cortando comida com uma faca; Que perguntou à vítima se esta iria comparecer a uma audiência nos autos do processo de partilha; Que a vítima perguntou ao depoente por que o mesmo queria saber, tendo o acusado respondido que era parte interessada; Que, neste momento chega o filho do casal e pergunta à vítima por que não dava uma facada no depoente, sendo que, neste momento, a vítima levantou a faca e apontou para o acusado; Que, neste momento, o acusado puxou a arma que estava no seu bolso e deu três tiros na vítima; Que não sabe onde os tiros atingiram a vítima; Que a vítima sabia que o acusado tinha muito medo de faca e vivia ameaçando-o com a faca. (...).

A testemunha Antônio Lima Santana Júnior em sede de instrução criminal (fl. 160/161), declarou:
(...) Que não presenciou os fatos relatados na denúncia; Que não ouviu discussão entre vítima e acusado e nem tiros; Que presenciou ameaças que o acusado fazia à vítima; Que o acusado agredia a vítima e ao depoente com tapas no rosto e nas costas; Que as agressões e as ameaças se davam por razões banais; Que nunca registraram ocorrência, pois tinham medo do acusado; (...) Que por várias vezes a vítima disse ao depoente que estava com medo de que o acusado fizesse algo contra si ou contra o depoente. (...)

Referidas declarações foram repetidas em Plenário do Tribunal do Júri pela testemunha ao norte mencionada, confirmando como ocorreu a dinâmica dos fatos, acrescentando que, por ocasião dos disparos não estava presente na cena do crime como afirmou o recorrente em seu interrogatório em sede de instrução criminal e no julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na verdade, a testemunha estava dormindo com sua companheira, quando pela manhã por policiais civis que acompanhavam sua tia Raimunda que o chamaram para ver o que tinha acontecido na residência, momento em que observou o corpo de sua mãe caído no chão.

Tais declarações, foram corroboradas pela testemunha Adriana Barbosa Padilha por ocasião do julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri, quando afirmou que seu companheiro somente desceu para a residência principal quando os policiais civis acompanhados de sua tia Raimunda o chamaram.

Logo, ausente qualquer indício de que a testemunha Antônio Lima Santana Júnior estivesse no local do crime e que tivesse incentivado a vítima a esfaquear o acusado.

Aliás, não fora encontrada na cena do crime a faca na qual afirma o recorrente que estava com a vítima e por esta ameaçado, apesar da testemunha Raimunda ter entrado com os policiais civis no imóvel logo após os fatos narrados na denúncia.

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.
2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.
(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal, haja vista que o Laudo de Exame de Corpo de delito: Necropsia Médico-Legal descreve que:
(...) A vítima foi atingida por três projéteis, um deles transfixou o pescoço (da face lateral esquerda para a direita): o trajeto dois outros dois projéteis foram os seguintes: o que penetrou na região esternal, foi de diante para trás, ligeiramente da direita para a esquerda e baixo para cima; o que penetrou na região temporal esquerda, foi diante para trás, da esquerda para a direita e de cima para baixo. (...)

Como se vê, pressupõe-se que a vítima foi atingida por um dos disparos quando já se encontra caída ao chão da cozinha, o que, em meu entendimento, afasta a legítima defesa suscitada pela defesa do apelante.

Destarte, pelas razões acima expostas, não acolho a referida tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos, por não restar plausível o postulado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM